Tribunal: TJMT
Processo: 1009834-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009834-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (REPRESENTANTE), VIRGINIA R.T.S.M. FERREIRA - EPP - CNPJ: 04.360.959/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE DIVERSOS BENS – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É
ULTRA PETIT
A – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA COMPROVADO – SUBSTITUIÇÃO DOS BENS PENHORADOS – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese,
não há falar que a decisão agravada é
ultra petita
pois, inobstante não tenha sido pedido o arresto de bens, tal medida não foi deferida pelo juiz singular.

O julgador de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto ao deferir a penhora
, uma vez que, devidamente intimados, os Executados/Agravantes não efetuaram o pagamento da dívida, nem mesmo opuseram qualquer resistência ao cumprimento de sentença, razão pela qual foi determinada a medida constritiva (penhora de bens).

Todavia,
é de se reconhecer que há excesso de penhora, eis que os bens penhorados estão estimados em mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), enquanto que o valor da dívida é de R$ 304.036,07 (trezentos e quatro mil, trinta e seis reais e sete centavos).

No que tange ao pedido de substituição dos bens penhorados pelo imóvel rural com inscrição 01.012.001.0081.000, não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que a matéria não foi apreciada pelo julgador e não integra a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1009834-66.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lenda Turismo Operadora de Viagens e Turismo LTDA – ME e Antenor Santos Alves Junior
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por
Virginia R.T.S.M. Ferreira - ME
, deferiu o pedido de penhora dos bens móveis e imóveis, semoventes e de cultivo em nome dos Agravantes.

Inconformados, os Recorrentes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que esta é
ultra petita
, uma vez que a Recorrida não requereu o arresto dos bens.

Sustentam que a decisão objurgada não apontou qualquer fundamento fático ou de direito que justificasse a medida.

Alegam que inexiste nos autos indícios ou mesmo prova de que a Agravante estaria ocultando ou transferindo bens a terceiros para frustrar o cumprimento da obrigação, nem mesmo alegação de que a efetividade do crédito perseguido nos autos estaria em risco.

Asseveram, ainda, que há excesso de penhora, eis que o valor atualizado da dívida é de R$ 304.036,07 (trezentos e quatro mil, trinta e seis reais e sete centavos), enquanto que o valor dos bens penhorados supera o patamar de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), razão pela qual pugnam pela redução da penhora.

Fortes nesses argumentos
, requereram a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse suspensa a decisão agravada, sobretudo para que os bens móveis e semoventes indicados à penhora permaneçam na posse dos Agravantes.

Pugnaram, ainda, pela redução da penhora para que recaísse unicamente sobre bens suficientes para a garantia da dívida, especialmente localizados no município de Primavera do Leste, na qual os Agravantes já informaram o valor venal, liberando-se a penhora sobre os demais imóveis, as embarcações, maquinários e utensílios necessários à atividade da empresa, semoventes e cultivo.

No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID
8558974
).

Contrarrazões sob o ID
16684493
.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020